Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO PREJUÍZO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o Réu/Apelante se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor/Apelado ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar o contrato de empréstimo e admitir a aposição de assinatura falsa do Requerente na condição de avalista, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ. 3. Apelação conhecida e não provida.